Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-94.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800118-94.2020.8.14.0124

APELANTE: MANOEL MATIAS ALVES NETO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800118-94.2020.8.14.0124

APELANTE: MANOEL MATIAS ALVES NETO

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I- O não exaurimento da via administrativa não obsta que o cidadão acione diretamente o Poder Judiciário em busca da satisfação desse direito, porque, conforme pacificado nos tribunais brasileiros, o esgotamento da instância administrativa não é condição para ingresso pela via judicial. Direito constitucional ao acesso à justiça - art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

II- O magistrado de piso, ao indeferir a Petição Inicial sob o fundamento de não exaurimento das vias administrativas agiu em ERROR IN PROCEDENDO, razão pela qual impõe-se o retorno dos autos à origem , para regular processamento.

III- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800118-94.2020.8.14.0124

APELANTE: MANOEL MATIAS ALVES NETO

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL MATIAS ALVES NETO
em face da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta em face de BANCO CETELÉM S.A.

Sustenta a parte autora na inicial: que é idoso, recebendo benefício previdenciário (aposentadoria por idade), e vem sendo vítima de ação estelionatária, resultante de operações de empréstimos consignados indevidos, realizados através de seu benefício, sem o seu consentimento; que só tomou conhecimento acerca do empréstimo ao de dirigir a uma agência da previdência social efetuar a atualização de seus dados cadastrais); que tem procurado o INSS no intuito de resolver amigavelmente a questão, sem êxito; que o valor do empréstimo questionado foi R$ 7.455,04 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 217,20 (duzentos e dezessete reais e vinte centavos). Requer, assim, com aplicação do CDC ao caso concreto, seja declarada a inexistência do débito junto à ré, devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas, além da indenização pelos danos morais sofridos, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a inicial o autor juntou documentos ( cartão de pagamento de benefício, conta de energia elétrica, declaração de hipossuficiência, RG, extrato do INSS – com indicação do empréstimo impugnado).

Recebendo os autos, o magistrado sentenciou de plano o feito, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução de mérito. Concluiu o magistrado pela falta de interesse de agir por parte do autor, ressaltando que o requerente poderia ter se socorrido de procedimento administrativo junto ao INSS, visando suspender o empréstimo, sem a necessidade de se socorrer do Judiciário para alcançar tal fim. Desse modo, concluiu que
“
havendo previsão legal de procedimento administrativo idôneo a satisfazer a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica, inclusive com previsão expressa de suspensão liminar dos descontos pela mera reclamação do beneficiário, a ação ora proposta não se mostra necessária, pelo que entendo falecer à autora interesse de agir para o ajuizamento da presente demanda, devendo a mesma, primeiramente, exaurir a via administrativa e, caso insatisfeita com a decisão, pleitear sua revisão ou complementação judicial munida de todos os documentos indispensáveis ao julgamento da demanda.”

Inconformado, o autor interpôs o presente Apelo requerendo o prosseguimento da Ação, ao argumento de que junto à inicial foram acostados todos os documentos necessários ao processamento da demanda, tendo em vista a existência do entendimento pacificado pela jurisprudência, que está alinhado à Constituição Federal, pelo que, a lei não obriga a parte autora a tentar a resolução do conflito administrativamente, pelo contrário, a lei garante o acesso ao poder judiciário como regra, isto é, o princípio da inafastabilidade jurisdicional, art. 5º XXXV da Constituição Federal. Desse modo, conclui que nada obsta o processamento do feito, vez que a Inicial da Ação proposta pelo Autor, não apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Desse modo, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja regularmente processada a ação, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões regularmente apresentadas (id 5067433), pugnando pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800118-94.2020.8.14.0124

APELANTE: MANOEL MATIAS ALVES NETO

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com indeferimento da petição inicial, à conclusão de falta de interesse de agir, em razão de não ter aparte autora exaurido a via administrativa, o que seria suficiente para a resolução do problema, sem necessidade de se recorrer às vias judiciais.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O Art. 330 do CPC assim dispõe:

“Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando:

III- o autor carecer de interesse processual;

A norma acima referenciada evidencia a necessidade de processamento da demanda para atingir o fim almejado. É, como nos ensina a doutrina,
“ requisito processual que deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. (...) Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante; (...) o exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito’. (DIDIER JR, Fredie. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, 17ª edição, p. 361).

Arrimado na suposta falta de interesse processual, fundou-se a sentença no argumento de que o autor da demanda deveria primeiramente ter acionado administrativamente a Previdência Social, antes de acionar judicialmente a instituição bancária.

Isso, contudo, não obsta que o cidadão acione diretamente o Poder Judiciário em busca da satisfação desse direito, porque, conforme pacificado nos tribunais brasileiros, o esgotamento da instância administrativa não é condição para ingressar com a demanda pela via judicial.

Com efeito, deve-se assegurar o direito constitucional ao acesso à justiça - art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

Nesse sentido segue a jurisprudência:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA
VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE
. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que" o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial "( AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).
2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. (GN); 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (GN)
(STJ. AgRg no AREsp 622282 / RJ. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Dje 01/04/2016)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL - INTERESSE DE AGIR - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO.
1 - As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, à luz das afirmações deduzidas na inicial. 2 - O esgotamento da instância administrativa não é condição para ingresso na via judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. (TJ-MG - AC: 10456160060590001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018)

Pelo exposto, temos que o magistrado de piso, ao indeferir a Petição Inicial sob o fundamento de não exaurimento das vias administrativas agiu em ERROR IN PROCEDENDO, razão pela qual impõe-se o retorno dos autos à origem , para regular processamento.

Desse modo,
voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022